Tribunal: STF
Processo: ARE 1427898
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 26), interposto por Município de Pelotas,contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 21), com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte e pela ausência de violação ao art. 102, inciso III, letra "c" da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que a decisão recorrida ao impor a este ente público municipal o pagamento indenizatório à recorrida, ignora a própria essência do Art. 25 da Lei Municipal 3.198/1989 que é o caráter indenizatório. Ademais, a determinação de pagamento de indenização baseado no dispositivo supracitado faz alterar a redação do texto legal, visto que, na prática, o Município de Pelotas deverá pagar 33,33% e não os 20% como a lei determina. Isso fere a autonomia legislativa de um ente federado e, por conseguinte, viola o Art. 2º, 18 e inciso III do §4º do art. 60 todos da Constituição Federal.



    Argumenta que a não observância ao percentual estabelecido previamente no art. 25 da Lei Municipal 3.198/1989 fere o Princípio da Legalidade, norteador da atuação da administração pública e viola a regra do art. 37, inciso X, da Constituição, visto que altera a remuneração de servidor público sem previsão em lei.



    No recurso extraordinário (e. doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, letras a e c, da Constituição Federal, alega violação aos art.(s) 2º; 5º, inciso LV; 25; 37, caput e incisos X e XIV; 39, § 1º; 60, § 4º, inciso III; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 63, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse. 



    2. Na hipótese dos autos, prospera a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    3. Os valores devidos deverão ser calculados, com base no custo da hora-aula paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve exercício de função docente em sala de aula, bem como descontados os valores já adimplidos administrativamente, compensados os pagamentos da gratificação a titulo de hora atividade, observada ainda a prescrição quinquenal. 



    4. Sentença de parcial procedência reformada para reconhecer o direito a indenização da autora pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    No âmbito do Município de Pelotas, destaca-se que o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal – Lei Municipal nº 3.198/1989 (com a redação dada pela LM nº 5.651/2009) não prevê reserva da carga horaria para realização de atividades extraclasse, estabelecendo uma gratificação de 20% (vinte por cento) da remuneração, a título de reuniões e hora atividade, no entanto, tal previsão encontra-se em desacordo da norma prevista na Lei Federal.



    Dessa forma, prospera a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horaria para atividade extraclasse, com base no custo da hora-aula paga ao professor.



    Os valores devidos deverão ser calculados, com base no custo da hora-aula paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve exercício de função docente em sala de aula, bem como descontados os valores já adimplidos administrativamente, vem como compensados os pagamentos da gratificação a título de hora atividade, observada ainda a prescrição quinquenal.



     No âmbito da instância ordinária, não houve lei ou ato local julgado válido em face da Constituição Federal.



     Diferentemente disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se limitou a consignar o entendimento de que a previsão contida na Lei 3.198/1989, do Município de Pelotas/RS, se apresentava compatível com a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral.



    Portanto, conforme bem anotado na decisão de inadmissibilidade, não era mesmo cabível a abertura da via extraordinária ao amparo da alínea ‘c’ indicada pelo Município recorrente.



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que no acórdão recorrido o Tribunal de origem concluiu que o Município recorrente descumpre a legislação federal ao reservar percentual de carga horária inferior ao mínimo exigido, devendo efetuar o pagamento decorrente da inobservância  da reserva de 1/3 da carga horária.  A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas dos autos bem como da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria nos Enunciados ns.  279 e 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos exatamente fronteiriços: ARE 1431555/ RS e ARE 1427881/ RS, Ministra ROSA WEBER (Presidente).  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente